Tribunal: TJBA
Processo: 8059964-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059964-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MARIA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, visando à sua nomeação e posse no cargo de Professor Fundamental II – Nível II – Ciências. A agravante foi classificada na 141ª posição para cargo que previa inicialmente 9 vagas de ampla concorrência e sustenta que a Administração contratou cerca de 90 professores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a contratação de professores temporários, em número superior à posição da candidata, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação; analisar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, para determinar a nomeação e posse da agravante ou a suspensão das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme § 3º do mesmo dispositivo.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A contratação temporária pela Administração Pública, ainda que em número elevado, não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, por tratar-se de instituto jurídico diverso, amparado pelo art. 37, IX, da CF/1988, e sujeito à discricionariedade administrativa.

A alegação de que tais contratações visariam burlar a ordem classificatória exige prova robusta da existência de cargos efetivos vagos e do desvio de finalidade, o que não se verifica nos documentos apresentados, sobretudo em juízo de cognição sumária.

A concessão da tutela provisória para fins de nomeação e posse esgota o mérito da demanda, sendo vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, diante da irreversibilidade do provimento.

A suspensão das contratações temporárias, pleiteada de forma subsidiária, também não se justifica, ante a ausência de plausibilidade jurídica do direito alegado e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cujo controle judicial exige demonstração concreta de ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária, durante a vigência do concurso, não configura preterição nem gera, por si só, direito subjetivo à nomeação.

A concessão de tutela provisória que esgota o mérito da demanda é vedada quando presentes riscos de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

A suspensão de contratações temporárias pela via judicial exige demonstração concreta de ilegalidade, má-fé ou desvio de finalidade por parte da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 01.09.2021; STJ, AgInt no RMS 72981/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; TJ-BA, AI 8039870-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJ-SP, AI 3010176-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8059964-93.2025.8.05.0000,
em que é agravante
ANGELA MARIA SANTANA DA SILVA
e agravado
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.